Tribunal: TJBA
Processo: 8067348-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067348-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ROQUE BONFIM DE MELO e outros

Advogado(s)
:
SAMILLA FARIAS NERY

AGRAVADO: LISSANDRA FERREIRA PRESIDIO

Advogado(s)
:
JOILSON SOUZA GOMES ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º
8067348-44.2024.8.05
.0000
,

tendo como Agravante

ANTONIO ROQUE BONFIM DE MELO
e outro e Agravado

LISSANDRA FERREIRA PRESIDIO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR